Tribunal: CARF
Processo: 10380.004186/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
DECADÊNCIA. PAGAMENTO ANTECIPADO. SÚMULA CARF No 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, no tocante às contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Estando devidamente circunstanciadas no lançamento fiscal as razões de fato e de direito que o amparam, e não verificado cerceamento de defesa, carecem motivos para decretação de sua nulidade.
AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE AS REMUNERAÇÕES DE SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Constituem fatos geradores de contribuições previdenciárias as remunerações pagas ou creditadas aos segurados contribuintes individuais.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações previdenciárias.
SOLIDÁRIA. ISENÇÃO. ATO CANCELATÓRIO.
O reconhecimento da isenção/imunidade, após a edição de ato cancelatório por parte da autoridade administrativa, requer a reforma desse ato em processo administrativo específico.
RELATÓRIO DE CO-RESPONSÁVEIS E VÍNCULOS. CARÁTER INFORMATIVO. SÚMULA CARF No 88.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP, o Relatório de Representantes Legais - RepLeg e a Relação de Vínculos - VÍNCULOS, anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA. PORTARIA PGFN/RFB No 14/2009.
Para aferição da retroatividade benigna, deve ser efetuada a comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei 8.212/91, em sua redação anterior à dada pela Lei 11.941/09, e de obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei 8.212/91, em sua redação anterior à dada pela Lei 11.941/09, e da multa de ofício calculada na forma do art. 35-A da Lei 8.212/91, acrescido pela Lei 11.941/09.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.004186/2009-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.510 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
HOSPITAL ANTONIO PRUDENTE S/S
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
DECADÊNCIA. PAGAMENTO ANTECIPADO. SÚMULA CARF No 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
no tocante às contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado
o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Estando devidamente circunstanciadas no lançamento fiscal as razões de fato e
de direito que o amparam, e não verificado cerceamento de defesa, carecem
motivos para decretação de sua nulidade.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
INCIDENTES
SOBRE
AS
REMUNERAÇÕES
DE
SEGURADOS
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Constituem fatos geradores de contribuições previdenciárias as remunerações
pagas ou creditadas aos segurados contribuintes individuais.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações previdenciárias.
SOLIDÁRIA. ISENÇÃO. ATO CANCELATÓRIO.
O reconhecimento da isenção/imunidade, após a edição de ato cancelatório por
parte da autoridade administrativa, requer a reforma desse ato em processo
administrativo específico.
RELATÓRIO DE CO-RESPONSÁVEIS E VÍNCULOS.
CARÁTER
INFORMATIVO. SÚMULA CARF No 88.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP”, o “Relatório de Representantes
Legais - RepLeg” e a “Relação de Vínculos - VÍNCULOS”, anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.004186/2009-49
Fl. 1528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.510 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004186/2009-49

discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA. PORTARIA PGFN/RFB No
14/2009.
Para aferição da retroatividade benigna, deve ser efetuada a comparação entre a
soma dos valores das multas aplicadas nos lançamentos por descumprimento
de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei 8.212/91, em sua redação
anterior à dada pela Lei 11.941/09, e de obrigações acessórias, conforme §§ 4o
e 5o do art. 32 da Lei 8.212/91, em sua redação anterior à dada pela Lei
11.941/09, e da multa de ofício calculada na forma do art. 35-A da Lei
8.212/91, acrescido pela Lei 11.941/09.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial aos recursos para declarar a decadência do lançamento quanto às
competências 01/2004 e 02/2004, e para que seja efetuado o recálculo da multa aplicada em
conformidade com a Portaria PGFN/RFB no 14/2009.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Virgílio Cansino Gil (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Tratam-se de recursos voluntários interpostos contra acórdão da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Fortaleza (CE) - DRJ/FOR, que julgou procedente em parte
auto de infração relativo às contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas
ou creditadas aos segurados contribuintes individuais não informadas em Guias de Recolhimento
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GF1P),
consoante art. 22, inciso III (parte da empresa sobre as remunerações dos contribuintes
individuais) da Lei 8.212/91.
A instância de piso assim resume os termos da autuação:
Informam os Auditores autuantes em seu Relatório Fiscal (REFISC), fls. 90/101, anexos
fls. 102/136 que as contribuições previdenciárias foram apuradas cm quatro
levantamentos diferentes, de acordo com a origem das informações e os destinatários
dos pagamentos:
- levantamento AUT - autônomos na contabilidade: os pagamentos lançados em contas
contábeis usualmente empregadas para registrar pagamentos por serviços prestados por
pessoas físicas foram aferidos pela totalidade como salário-de-contribuição, em virtude
da não apresentação da documentação probante, embora devidamente intimada;
- levantamento PAA - conta outros div. adiantamentos: os pagamentos lançados nas
contas "outros adiantamentos" e "adiantamentos diversos" foram aferidos pela
Fl. 1529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.510 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004186/2009-49

totalidade como salário-de-contribuição, em virtude da não apresentação da
documentação probante, embora devidamente intimada;
- levantamento PCS - contas a pagar a sócios: pagamentos lançados na conta contábil
2281501300100- contas a pagar a sócios foram aferidos pela totalidade como salário-
de-contribuição, em virtude da não apresentação da documentação probante, embora
devidamente intimada;
- levantamento PRO - prolabore contabilidade: valores apurados diretamente nas contas
contábeis "4611011500000 - prolabore" e "461119000 - honorários da diretoria".
Finalmente, relatam os Auditores autuantes que foi verificada a existencia de grupo
econômico... com os motivos que seguem:
(...)
A interessada impugnou o lançamento (fls. 368/373), sendo então baixados os
autos em diligência para a correta intimação dos responsáveis solidários (fls. 546 e ss), os quais
apresentaram então suas respectivas impugnações: Fundação Ana Lima, fls. 886/1046; Hapvida
Administradora de Planos de Saúde, fls. 563/721; Hapvida Participações e Investimentos Ltda.,
fls. 1047/1202; e Hapvida Assistência Médica, fls. 722/885.
A exigência foi parcialmente mantida no julgamento de primeiro grau (fls.
1226/1241), em decisão cuja ementa a seguir se transcreve:
AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES
SOBRE
AS
REMUNERAÇÕES
DE
SEGURADOS
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
Constituem fatos geradores de contribuições sociais as remunerações pagas ou
creditadas aos segurados contribuintes individuais. As contribuições providenciarias
incidentes estão previstas no art. 22, inciso III (parte da empresa sobre as remunerações
dos contribuintes individuais) da Lei 8.212/91.
GRUPO
ECONÔMICO
DE
FATO.
SOLIDARIEDADE
PASSIVA.
CARACTERIZAÇÃO.
Prescreve o art. 30, IX, da Lei 8.212/91 que as empresas que integram grupo econômico
de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes
desta lei.
IMUNIDADE. SUSPENSÃO. SUJEIÇÃO PASSIVA.
Verificado o descumprimento dos requisitos para o gozo de imunidade antes da vigência
da Lei 12.101/2009, deve a constituição do crédito ser precedida de ato declaratório de
suspensão de imunidade. No presente caso, embora a constituição do crédito tenha
ocorrido anteriormente à suspensão da imunidade, a sujeição passiva se deu após,
restando por cumprida esta exigência.
O recurso voluntário da autuada foi interposto em 18/01/2012 (fls. 1290 e ss),
sendo nele arguido, em síntese, que:
- os créditos constituídos contra a recorrente antes de 31/03/2004 estão decaídos;
- não foram declinados os motivos pelos quais as autoridades administrativas
entenderam que determinados lançamentos contábeis fossem considerados pagamentos a
prestadores de serviços;
- a administração deve observar o princípio da verdade material, tendo havido
vício na aferição indireta, realizada em desconformidade com o papel da contabilidade como
prova no processo administrativo fiscal;
Fl. 1530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.510 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004186/2009-49

- houve equívocos materiais no lançamento, não havendo sido observados
conceitos e regras de contabilidade;
- deve ser excluído os nomes dos dirigentes constantes do relatório de vínculos;
- deve ser aplicada a retroatividade benigna do art. 106 do CTN à multa de ofício.
Em 22/01/2013, foi o julgamento do recurso convertido em diligência via
Resolução no 2402-000.314 (fls. 1360/1363), para fins de que fossem intimados os responsáveis
solidários da decisão de primeiro grau.
Em 20/11/2013, foram interpostos os recursos voluntário da Hapvida Assistência
Médica Ltda. e demais solidários (fls. 1378 e ss), sendo neles alegado, em suma, não integrarem
os interessados grupo econômico, sendo a multa de mora nula por ter sido baseada em
dispositivo já revogado, ou ao menos deve ser reconhecida a aplicação do disposto no art. 35 da
Lei 8.212/91, com a redação dada pela MP 449/08. Aduzem ainda que o Fisco não poderia lhes
cobrar as competências anteriores a outubro de 2005, por decaídas, já que cientificadas somente
em out/2010 do lançamento, reportando-se, no mais, às aduções da epigrafada quanto à questão
de fundo.
No que diz respeito especificamente ao recurso voluntário manejado pela
Fundação Ana Lima (fls. 1463 e ss), além das alegações comuns aos recursos dos demais
responsáveis solidários, é também ressaltado possuir a entidade imunidade quanto à cobrança de
contribuições previdenciárias, a teor do art. 195, § 7o, da CF.
Na data de 03/04/2018, foi exarada a Resolução no 2402-000.648 (fls. 1498/1502),
visando esclarecer se a indigitada Fundação teve sua imunidade suspensa pelo Ato Declaratório
Executiva no 137/09, sendo que a unidade de origem juntou referido documento e explicações
correlatas às fls. 1507/1509.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
Os recursos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, deles conheço.
A contribuinte demanda seja reconhecida a decadência do lançamento com
relação às competências compreendidas entre jan/04 e mar/04, visto que foi dele cientificada em
31/03/2009.
Para começar, esclareça-se que a competência mar/04 não resta abrangida pelo
reconhecimento da decadência com base no art. 150, § 4o do CTN, o que alcança apenas as
competências jan/04 e fev/04, considerando a data de ciência do lançamento ter se dado no mês
de março de 2009.
E, no pertinente a tais períodos, constata-se que houve recolhimento antecipado de
contribuições concernentes à autuação em apreço, o que foi verificado pela própria autoridade
lançadora no Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados (RADA).
De acordo com esse relatório (fl. 72), para as competências jan/04 e fev/04 houve
recolhimentos em GPS no que concerne a contribuição da empresa, segurados, SAT/RAT e
terceiros, que foram devidamente apropriados no gravame.
Fl. 1531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.510 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004186/2009-49

Clara está, desse modo, a decadência do lançamento no que concerne às
competências jan/04 e fev/04.
De sua parte, os solidários defendem que a decadência do lançamento atingiria
todas as competências até out/05, pois teriam sido cientificados da autuação somente em out/10.
Sem razão, pois o lançamento regularmente cientificado ao contribuinte resta
perfectibilizado por força do art. 145 do CTN, daí surgindo a relação jurídica obrigacional entre
o particular e a Fazenda Pública.
Acrescente-se que a solidariedade acarreta a unidade objetiva da prestação com
simultânea pluralidade subjetiva, não sendo por acaso que o art. 125 do CTN prevê que um dos
efeitos da solidariedade é a interrupção da prescrição em favor ou contra um dos coobrigados,
favorece ou prejudica aos demais.
A data de ciência do responsável solidário não repercute na eventual decadência
da relação obrigacional já estabelecida em sua plenitude quando da cientificação do contribuinte,
mas sim no prazo conferido para que o solidário exerça seu direito à ampla defesa, que naquela
data tem seu termo inicial.
Ainda com relação aos responsáveis solidários, deve ser referido que, ao contrário
do aventado pela interessada, não ocorreu ‘vício’ na autuação no curso da ciência daqueles. O
que aconteceu foi que, por entender estar configurado grupo econômico, a autoridade fiscal
limitou-se a cientificar o sócio da interessada, na qualidade de sócio também das solidárias.
Tal situação foi devidamente corrigida em observância da Resolução de fls. 546 e
ss, sendo realizada a ciência das solidárias da autuação, o que lhes propiciou a oportunidade de
impugnarem a exação, em consonância com o princípio da ampla defesa e demais normas de
regência. Destarte, trata-se a situação de mera irregularidade procedimental, nos termos do art.
60 do Decreto 70.235/72, inexistindo prejuízo constatado às recorrentes.
Outro vício que estaria a macular a autuação, na narrativa da contribuinte, seria o
de que a autoridade fiscal teria partido da “premissa absolutamente equivocada de que a
contabilidade das empresas se presumem falsas até que o contribuinte prove o contrário”.
Essa assertiva não corresponde à realidade tal como retratada nos autos.
Além de terem sido objeto da autuação registros contábeis rotineiramente
associados a pagamentos a pessoas físicas, tais como pagamento de despesas, adiantamentos e
empréstimos a sócios, houve outros que, apesar de terem sido efetuados em contas destinadas a
lançamentos de pessoas jurídicas, tem no seu histórico descrição compatível com pagamentos
efetuados a pessoas físicas, e não jurídicas.
Diante desse quadro, e não havendo nas contas contábeis analisadas – Livros
Diário e Razão - as contas de contrapartida, perfeitamente compreensível que a fiscalização
demandasse os documentos que lastrearam tais lançamentos, sendo que, na ausência de
apresentação desses, fossem aqueles considerados como pagamentos a contribuintes individuais,
em harmonia com os correspondentes históricos escriturados, e não por mera falta de
apresentação de nota fiscal da operação com pessoa jurídica, como argui a epigrafada.
Acrescente-se que caberia a ela comprovar, de maneira discriminada, para cada
valor que compôs a base de cálculo das contribuições lançadas, ter incorrido a fiscalização em
erro na classificação daquela despesa como sendo pagamento a contribuinte individual. Os
lançamentos contábeis para os quais foi trazida argumentação específica a ser enfrentada, são
Fl. 1532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.510 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004186/2009-49

passíveis de análise, mas argumentos genéricos e sem maior suporte nas provas coligidas no
processo não tem o condão de prosperar.
Noutro giro, causa espécie a referência da peça recursal ao princípio da verdade
material, pois verifica-se no caso concreto que, após a fiscalização assinalar quais as contas de
interesse para investigação, e pedir os documentos comprobatórios dos lançamentos nelas
consignados, não foram apresentadas notas fiscais, recibos de pagamentos, contratos,
comprovantes de transferência bancária, de depósitos, etc., a elas associadas, no curso do
procedimento.
Ou seja, se alguém laborou na não observância do princípio da verdade material
no decorrer da ação fiscal não foi a fiscalização, mas sim a recorrente, que não pode em sede
recursal aproveitar-se de sua inércia durante aquele procedimento para prejudicar a autuação sob
esse prisma.
Convém esclarecer que verificados na contabilidade lançamentos que
correspondem a remunerações indiretas a sócios ou pagamentos a terceiros por serviços
prestados, não incorporados à base de cálculo das contribuições previdenciárias, cumpre ao Fisco
constituir o crédito tributário correspondente via lançamento de ofício.
Explicação adicional requerida é a de que, embora o arbitramento tenha se dado
por aferição indireta, tal feito não aconteceu porque foi desconsiderada a contabilidade, como
parece entender, equivocadamente, a recorrente, mas por conta da recusa/sonegação de
documentos informações ao Fisco, já aludida linhas acima. Esse motivo foi expressamente
circunstanciado nos itens 6.5 a 6.8 do relatório fiscal (fls. 97/98), o qual assinala “o art. 33 e
parágrafos da Lei 8.212/91” como supedâneo normativo para o arbitramento.
No tocante aos valores abordados de maneira discriminada pela autuada, importa
atentar que os montantes de R$ 841.399,57 e de R$ 54.570,36, lançados respectivamente em
02/01/2004 e 05/01/2004, estão abrangidos pelo reconhecimento da decadência neste julgado,
sendo despiciendas linhas adicionais versando a seu respeito.
Refere-se a interessada, na sequência, a valor de R$ 18.000,00 lançado em
27/11/2006, que teria sido por ela despendido para a aquisição de casa própria para Evandro da
Silva Ribeiro, dívida essa que teria sido paga posteriormente por terceiro, Cândido Pinheiro, em
1o/12/2006.
Não havendo causa jurídica para que pessoa jurídica cujo objeto social é a
realização de serviços médicos realize empréstimos para aquisição de casa própria a terceiro, não
se vislumbra motivos para reparar a decisão que manteve a autuação, pois o valor se traduz em
remuneração indireta paga a beneficiário prestador de serviços, devendo compor a base de
cálculo das contribuições previdenciárias, independentemente da quitação da suposta dívida ter
sido efetuada pelo sócio da empresa.
Já no pertinente aos supostos mútuos efetuados entre o sócio Cândido Pinheiro de
Lima e a autuada, ressalte-se que foi trazido apenas contrato sem registro em cartório e recibo,
não havendo comprovação da efetiva transferência de recursos, não sendo apontados os
lançamentos contábeis do valor inicialmente disponibilizado pelo mutuante à empresa mutuária,
nem tampouco tendo sido estabelecido de que forma o suposto pagamento efetuado pela empresa
ao referido sócio foi abatido do montante formalizado no respectivo contrato (fls. 536/541),
elementos necessários para acatar tais documentos como comprobatórios de que os valores em
questão estão efetivamente associados a mútuo. Não há, portanto, razões para serem eles
excluídos da infração.
Fl. 1533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.510 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004186/2009-49

Alega a recorrente, também, que o valor de R$ 130.000,00 trata-se de estorno de
lançamento indevido, ocorrido em 29/06/2006, relativo ao cheque 4855, o que é ressaltado pelo
histórico do lançamento – “ESTORNO DE LAC INDEV EM 29/06/2006”.
Com razão a decisão guerreada ao observar que:
- os documentos de fls. 467/492 não comprovam que a Sra. Rosângela L Maldonado
(lanc. 1067-528 em 29/06/2006, fls. 468) não foi remunerada no valor de R$
130.000,00. O estorno de idêntico valor às fls. 467 é apenas uma representação contábil,
que não necessariamente é fiel à realidade. Para tal prova, deveria o sujeito passivo ter
trazido aos autos cópias de extratos financeiros demonstrado que tal valor não saiu de
suas contas ou, preferencialmente, cópia do cheque cancelado ou equivalente;
De rigor manter, por conseguinte, o valor em comento na base de cálculo da
infração, já que a interessada não trouxe documentação comprobatória que lastreasse a versão.
Quanto ao tópico de recurso alusivo à “manifesta impossibilidade de consideração
de pagamentos a pessoas jurídicas como hipótese de incidência de contribuição previdenciária
patronal referente a contribuintes individuais”, mister apontar que grande parte dos valores ali
discriminados já foram acatados pela decisão de primeiro grau (fls. 1235/1236), causando
estranheza que a recorrente não tenha tido o cuidado de conferir a situação de cada lançamento
por ela referido.
Apenas para colher um exemplo dentre vários possíveis, tem-se que o pagamento
de R$ 4.800,00 efetuado à pessoa jurídica M. Oliveira e Mendes Bezerra Advogados (fl. 451),
mencionado pela recorrente à fl. 1313, já foi devidamente excluído da autuação pela vergastada,
que referiu-se tal pagamento explicitamente, consignando a respectiva folha dos autos originais –
“fls. 445”.
Deveria ter a recorrente, se quisesse se contrapor com um mínimo de eficácia à
decisão da DRJ, não simplesmente dizer que determinados valores da planilha correspondem a
pagamentos a pessoas jurídicas e referir-se, daí, ao CNPJ destas, como realizado. Caberia a ela
pormenorizar os documentos que entende não teriam sido apreciados pela contestada, e que
seriam hábeis para reformar as conclusões daquela.
Note-se que, diversamente da contribuinte, o acórdão recorrido discriminou quais
os valores correlacionados com pagamentos a pessoas jurídicas que podem ser excluídos da base
de cálculo da infração, com a respectiva documentação, salientando, em complemento, que
vários dos documentos não são hábeis a comprovar a impropriedade do lançamento, visto não
"coincidirem nem em valor, em período ou nome do beneficiário” com os utilizados como base
para a apuração das contribuições lançadas.
Não prospera, desse modo, a irresignação recursal.
Outro registro que deve ser feito é o de que o relatório de vínculos combatido tem
caráter meramente informativo, consoante entendimento aprovado pela Segunda Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais em sessão de 10/12/2012, não comportando discussão a
seu respeito no bojo do contencioso administrativo:
Súmula CARF no 88: A Relação de Co-Responsáveis - CORESP”, o “Relatório de
Representantes Legais – RepLeg” e a “Relação de Vínculos – VÍNCULOS”, anexos a
auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade
meramente informativa.
Fl. 1534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.510 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004186/2009-49

De sua parte, a controvérsia sobre a existência de grupo econômico, suscitada pela
contribuinte e pelos responsáveis solidários, deve ser analisada à luz do regramento do tema,
merecendo ser transcrita, de início, a regra do art. 124 do CTN:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
Considerado o princípio da legalidade, aplica-se ao caso, em adição, o disposto no
inciso IX do art. 30 da Lei 8.212/91 c/c o art. 2o, § 2o da CLT:
Lei no 8212/91
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
Decreto-Lei no 5.452/43
Art. 2o - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os
riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço.
(...)
§ 2o - Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade
jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra,
constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica,
serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis a empresa
principal e cada uma das subordinadas.
Isso posto, impende trazer à baila a motivação da autuação para o entendimento
de que havia, no particular, grupo econômico de fato (fls. 101 e ss):
A notificada faz parte de grupo econômico envolvendo diversas empresas trabalhando
conjuntamente no ramo de saúde, inclusive com operações entre si e empresas sócias
umas das outras. Segue em anexo tabela (Quadro Societário) identificando as relações
entre as empresas através de seus controladores, demonstrando que todas as empresas
listadas têm com direção, controle ou administração exercida diretamente pelo mesmo
grupo de pessoas. O contador responsável por todas as empresas solidárias era o
mesmo, Sr. RICARDO FIDÉLIS DA CUNHA. CPF 028.686.928-42 (período
2004/2005), a posteriormente, o Sr. MILTON JOSÉ RIBEIRO DE FIGUEIREDO. CPF
027.949.828-60 (período de 2006 e 2007).
- Toda a logística de gestão das empresas consideradas como solidárias, como
contabilidade, financeiro, administradores, encontra-se no mesmo local. Avenida
Heráclito Graça 40, sendo que os funcionários atendem indistintamente a todas as
empresas do grupo ostensivamente conhecido como HAPVIDA. inclusive os
empregados Sr. Luiz Pereira Gomes Júnior e Sr. João Eduardo Farias da Silva, alguns
dos que atenderam esta fiscalização, são empregados da Fundação Ana Lima: Repise-
se que a empresa não apresentou nenhum documento que comprove qualquer tipo de
pagamento a referida Fundação, o que também sugere que a mesma estaria prestando
serviços ao Hospital Antonio Prudente sem a devida contraprestação, característica de
grupo econômico, onde há prestação de serviços a todas as empresas do grupo
indistintamente. No mesmo endereço também trabalham os sócios Sr.Cândido Pinheiro
Koren de Lima, Sr.Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima e Sr.Cândído Pinheiro
Koren que dirigem todas as empresas do grupo.
Fl. 1535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.510 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004186/2009-49

(...)
13.9 - A Reclamação Trabalhista n°.1147-2007-014-07-00-6 da 14a Vara da Justiça do
Trabalho em Fortaleza-CE (cópia anexa), deixa mais uma vez clara a condição de grupo
econômico, bastando analisar a prova testemunhal apresentada pela própria reclamada,
como bem lembrado pela excelentíssima Juíza Sra. Regiane Ferreira Carvalho Silva: "O
próprio Robson Luiz, ouvido em Juízo como testemunha da ré, declarou que prestou
serviços em favor da empresa acionada, trabalhando na sua sede e fazendo visitas para
outras empresas do Grupo e outras clínicas credenciadas".
13-10 - Também nos autos do Processo No.01953/2004-0Q7-07-00-3 (cópia anexa), o
Egrégio TRT da 7a. Região confirma cm Acórdão a solidariedade entre "Hapvida
Assistência Médica Ltda" e "Hospital Antônio Prudente S/C Lida". Segundo excerto:
"Tudo deixa entrever, portanto, que o demandante, a despeito daquele simulado ato de
dispensa, continuou empregado do grupo de empresas reclamado. Decisão por
unanimidade, conhecer e dar-lhe provimento para reconhecer a continuidade do vínculo
empregatício no período de 31.12.2000 a 30.069.2003”.
13.11 - Na mesma toada, o Acórdão No.01368/2004-005-07-00-0 (cópia anexa) é
pedagógico: "Sendo os entes demandados, Hapvida Assistência Médica Ltda c
Fundação Francisca Feitora, integrantes do mesmo grupo empresarial, a prestação de
serviços a uma ou a outra, durante a mesma jornada de trabalho, não caracteriza a
coexistência de mais de um contrato de trabalho, Salvo ajuste em contrário, a teor da
Súmula 129 TST."
Com efeito, a aferição de controle e direção comuns e/ou compartilhados (ver fl.
191), bem delineada nos contratos sociais e outros elementos acostados aos autos, e o reiterado
reconhecimento, por parte dos tribunais pátrios, da existência de grupo econômico abrangendo a
epigrafada e vários dos responsáveis solidários, aponta, inequivocamente, para a correção do
posicionamento do Fisco no caso em apreço, evidenciando a existência de grupo econômico de
fato a ensejar a responsabilização solidária, nos termos do inciso IX do art. 30 da Lei 8.212/91,
c/c os incisos I e II do art. 124 do CTN.
Nessa toada, cite-se, dentre outras decisões, o acórdão no 9202.007.796 da CSRF
(j. 248/04/2019), o REsp no 1.144.884/SC, j. 03/02/2011, e o acórdão do CARF no 2301-006.329
(j. 06/08/2019), que versou sobre lide referente ao mesmo grupo empresarial ora examinado.
Cabe a manutenção, portanto, da responsabilidade solidária imputada pela
autoridade fiscal.
De sua parte, a solidária Fundação Ana Lima argui ainda, no início de seu recurso,
e de maneira assaz sucinta, sua condição de entidade imune a teor do art. 195, § 7o, da CF.
Porém, conforme salientado pela decisão de primeira instância, sua situação já foi objeto de
exame fiscal sendo emitido o correspondente Ato Declaratório Executivo no 137/09, cancelando
a isenção da interessada em 28/10/2009 (fl. 1507), com efeitos retroativos a 1o/01/2004, por falta
de observância do disposto no art. 55, incisos III, IV e V da Lei 8.212/91.
Vale acrescentar que, consoante elucida o Parecer fiscal (fls. 150/1509), a
controvérsia acerca da imunidade da citada entidade foi discutida no bojo do processo
administrativo fiscal específico, de no 10380.011346/2009-14, tendo sido mantido o
cancelamento da imunidade/isenção de acordo com o referido ato, e não conhecido, por
intempestivo, o recurso voluntário contra a decisão de primeira instância.
Por fim, há que se sublinhar que, ainda que a multa de ofício tenha sido aplicada
com base em legislação anterior ao advento da MP 449/08, isso não acarreta nulidade da
autuação nesse ponto, até mesmo porque pode ser que tal aplicação seja mais favorável à
contribuinte, a qual não evidenciou o prejuízo decorrente do ponto a que alude.
Fl. 1536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.510 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004186/2009-49

Não há como se negar, contudo, que deve ser realizada, em respeito ao art. 106 do
CTN, a aferição da retroatividade benéfica, já que há lançamento conjunto de obrigação principal
e acessória – ver fl. 101.
Nesse caso, conforme consolidado nas decisões do CARF, devem ser somadas a
multa relativa à obrigação principal (art. 35, inciso II, da Lei 8.212/91) com a multa por
descumprimento da obrigação acessória conexa (art. 32, inciso IV, §§ 4o, 5o ou 6o da Lei no
8.212/91), conforme previstas antes da vigência da MP 449/08, sendo o resultado comparado
com a multa regrada no art. 44 da Lei 9.430/96, e atualmente aplicável quando dos lançamentos
de ofício, de acordo com o disposto no art. 35-A da Lei 8.212/91 (correspondente ao percentual
de 75%). Esse entendimento está em consonância com os termos da Portaria PGFN/RFB 14/09,
que assim dispõe em seu art. 3o:
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
À luz de tal norma, deve ser dado parcial provimento ao recurso, para que sejam
observados os termos dessa Portaria na apuração da retroatividade benigna na apuração da multa,
compatíveis com os atualmente dispostos na Súmula CARF no 119, vigente na data desta sessão
de julgamento, cujo cancelamento, porém, já foi aprovado consoante reunião da 2a Turma da
CSRF, realizada em 06/08/2021.
Do relatório fiscal e demais documentos que compõem o lançamento, verifica-se
que foi efetuado lançamento de obrigação acessória conexa AI 37.193.978-0, porém não foi
realizado o necessário cotejo para aferição da retroatividade benigna, do que se conclui terem
parcial razão as recorrentes nesse ponto.
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial aos recursos para declarar a
decadência do lançamento quanto às competências 01/2004 e 02/2004, e para que seja efetuado o
recálculo da multa aplicada em conformidade com a Portaria PGFN/RFB no 14/2009.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 1537
DF CARF MF
Documento nato-digital